Tribunal: TJSP
Processo: 0229836-16.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO TOCANTE À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DECAIMENTO DO AUTOR DE PARTE DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔNICO. EXEGESE DO ART. 85, § 2o DO CPC. OS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM O RECURSO DE APELAÇÃO E OS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTÊM A FUNDAMENTAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO TOCANTE À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DECAIMENTO DO AUTOR DE PARTE DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔNICO. EXEGESE DO ART. 85, § 2o DO CPC. OS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM O RECURSO DE APELAÇÃO E OS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTÊM A FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA JUSTIFICAR A CONCLUSÃO ADOTADA AO DESFECHO DA LIDE, NÃO SENDO CONTRADITÓRIOS, OBSCUROS OU OMISSOS. INCABÍVEIS NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM BASE EM MERA DISCORDÂNCIA DOS EMBARGANTES COM O TEOR DOS JULGADOS.

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 0229836-16.2009.8.26.0100/50001
VOTO No 33741
Registro: 2021.0000062754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0229836-16.2009.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NTT ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é
embargado ROBERTO MARQUES SOARES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
embargos de declaração com modificação do julgado. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA
WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 0229836-16.2009.8.26.0100/50001
VOTO No 33741
2
Embargante: NTT ADMINISTRAÇÕ DE BEM E PARTICIPAÇÕES LTDA E
OUTROS
Embargado: ROBERTO MARQUES SOARES (ESPÓLIO)
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 14a Vara Cível.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO TOCANTE À
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL. DECAIMENTO DO AUTOR DE
PARTE
DO
PEDIDO.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM
SER
CALCULADOS
SOBRE
O
PROVEITO
ECONÔNICO. EXEGESE DO ART. 85, § 2o DO CPC.
OS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM O RECURSO DE
APELAÇÃO E OS PRIMEIROS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONTÊM A FUNDAMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA JUSTIFICAR A CONCLUSÃO
ADOTADA AO DESFECHO DA LIDE, NÃO SENDO
CONTRADITÓRIOS, OBSCUROS OU OMISSOS.
INCABÍVEIS
NOVOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS COM BASE EM MERA
DISCORDÂNCIA DOS EMBARGANTES COM O
TEOR DOS JULGADOS.
Embargos de declaração acolhidos em parte.
Trata-se de segundos embargos de declaração (fls. 3.075/3.081)
opostos contra o acórdão de fls. 3.030/3.041, de relatoria do Des. Nestor Duarte,
que deu parcial provimento ao recurso dos réus, ora embargantes.
Sustentam os embargantes que há erro material, contradição e
omissão no v. acórdão que acolheu em parte os primeiros embargos de declaração.
Alegam que consta da ementa do julgado honorários advocatícios fixados em R$
3.000,00, porém na parte dispositiva a quantia consignada é a de R$ 10.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 0229836-16.2009.8.26.0100/50001
VOTO No 33741
3
evidenciado erro material neste ponto. Aduzem que o arbitramento da verba
honorária sucumbencial em valor certo contraria ao que dispõe o art. 85, § 2o, do
CPC, que prevê percentual máximo e mínimo sobre o valor do benefício
econômico auferido. Asseveram que foram apontadas contradições no v. acórdão
que julgou a apelação, contudo o v. acórdão que julgou os embargos analisou sob
o enfoque da inexistência de omissão. Pedem que seja sanada a contradição no
que tange à aplicação das regras de experiência comum em seu favor para analisar
a impugnação ao cálculo elaborado pelo perito. Ponderam que se o acórdão que
julgou a apelação considerou a existência de duas notificações para justificar os
dois tipos de contrato, tal fato também deveria servir para excluir da condenação
a ação de usucapião referida na notificação de fls. 2082, contradição que deve ser
sanada. Argumentam sobre omissão no que diz respeito às impugnações
formuladas ao laudo pericial, especialmente no que se refere à valoração dos
honorários arbitrados em favor do embargado, não havendo que se falar em
preclusão da prova pericial. Discorrem sobre a incidência de juros de mora
decorrente de relação contratual, sustentando que o precedente invocado no
recurso de apelação é exatamente igual à questão tratada nos autos, pugnando
pela fixação de tal encargo a partir do arbitramento dos honorários e não da
citação. Pedem provimento ao recurso com prequestionameto de dispositivos
legais mencionados no recurso.
Tendo em vista a aposentadoria do Desembargador NESTOR
DUARTE, e por força do art. 109, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal1, os
presentes embargos declaratórios vieram conclusos a esta Relatora, que aceita a
conclusão.
1 Art. 109. Deixará de ser juiz certo no processo o desembargador que vier a afastar-se, a qualquer título, por período
superior a sessenta dias, depois da aposição de visto nos autos ou do pedido de adiamento; ele, seu substituto ou sucessor,
no entanto, continuam como juiz certo dos processos que vierem a ser distribuídos por prevenção. § 1o O revisor ou o
segundo juiz, ou o seguinte na ordem de antiguidade, substituirá o relator afastado ou impedido, nos embargos de
declaração, uniformização de jurisprudência, assunção ou dúvida de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 0229836-16.2009.8.26.0100/50001
VOTO No 33741
4
A parte embargada foi cientificada da interposição dos embargos,
em obediência à regra prevista no art.1.023, § 2o, do CPC, manifestando-se às fls.
3.118.
É o relatório.
Assiste razão aos embargantes apenas no que toca à fixação de
horários advocatícios sucumbenciais.
Neste ponto, constou do v. acórdão que julgou os primeiros
embargos de declaração (fls. 3.072): “(...)a omissão pela não fixação de
honorários advocatícios em benefício dos patronos das embargantes em
decorrência do parcial provimento do recurso está caracterizada. É certo que o
autor sucumbiu no tocante ao pedido decorrente da propositura de ação de
usucapião em benefício de Santa Luiza Veículos Ltda, tendo-se reconhecido que o
patrocínio da causa foi incontroversamente incluído na advocacia de partido. A
omissão fica suprida com modificação do julgado, alterado o penúltimo
parágrafo que fica assim redigido: “A sentença comporta alteração para excluir-
se da condenação os honorários concernentes ao patrocínio em ação de
usucapião de interesse da apelante Santa Luiza Veículos Ltda, arbitrando-se
honorários em favor de seu representante no importe de R$ 10.000,00, bem como
para afastar o reconhecimento da solidariedade””.
Diante do decidido, a fixação da verba honorária sucumbencial por
equidade mostra-se equivocada.
O acórdão que julgou o recurso de apelação modificou
parcialmente a r. sentença para excluir da condenação os honorários concernentes
ao patrocínio em ação de usucapião de interesse da apelante Santa Luiza Veículos
Ltda. (fls. 3.041). Vê-se, portanto que o autor-embargado saiu vencido em parte de
seu pedido, sendo conhecido o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 0229836-16.2009.8.26.0100/50001
VOTO No 33741
5
O art. 85, § 2o, do CPC, determina a fixação de honorários
advocatícios entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa.
Logo, não havia mesmo que se fixar a verba honorária por
equidade, mas sim sobre o proveito econômico que as embargantes obtiveram na
demanda.
Assim, fixo verba honorária em favor do patrono da embargante
Santa Luiza Veículos Ltda. em 10% sobre o valor econômico obtido atualizado,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
No mais, os embargantes repetem, pela segunda vez, os mesmos
argumentos contidos nos embargos anteriores e já enfrentados pela Turma
Julgadora (fls. 3.065/3.073).
Não se sustentam as alegações de que as contradições levantadas
nos primeiros declaratórios foram analisadas sob o enfoque de omissão, isso
porque as questões relativas à impugnação ao laudo pericial, à aplicação das
regras de experiência comum e à exclusão da condenação dos honorários
concernentes ao patrocínio em ação de usucapião mencionada na notificação de
fls. 2.082, foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no julgamento do
recurso de apelação e no dos primeiros embargos de declaração (fls. 3.030/3.041 e
3.065/3.073), por votos de relatoria do Des. Nestor Duarte.
No que se refere à omissão às impugnações do laudo pericial, em
especial a valoração dos honorários arbitrados em favor do embargado, verifico
que o tema foi enfrentado no v. acórdão de fls. 3.030/3.041, confira-se o trecho:
“No tocante aos valores, os apelantes pedem a redução sob o fundamento de que
a sentença amparou-se em mero cálculo aritmético de liquidação com base em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 0229836-16.2009.8.26.0100/50001
VOTO No 33741
6
somas absolutas, sem considerar real benefício obtido por eles nas ações. Não
apontam, porém, o proveito econômico efetivamente auferido nas referidas ações,
conquanto pudessem tê-lo feito. Além disso a prova técnica só poderia ser
desconstituída por outra prova técnica, não tendo os apelantes se desincumbido
de tal ônus” (fls. 3.040). Ainda, quando do julgamento dos declaratórios
primitivos (fls. 3.065/3.3073), restou consignado que: “Quanto ao valor da verba
honorária, assevera que o julgado não considerou os prejuízos decorrentes de
atuação do embargado, e que “tais prejuízos afastam as conclusões periciais”.
Tal alegação não se sustenta porque preclusa a oportunidade para rediscussão
aceca de prova pericial produzida” (fls. 3.071/3.072).
Por fim, no que se refere à incidência dos juros de mora, verifico
que inexiste qualquer contradição no quanto decidido e o precedente invocado
pelos embargantes, confira-se o trecho do v. acordão de fls. 3.065/3.073:
“Quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, § 1a, VI, do CPC, cumpre observar
que o julgado mencionado no recurso e proferido por esta 34a Câmara de Direito
Privado abrange situação em que se objetiva tão somente o arbitramento de
honorários advocatícios, tendo havido a atribuição por estimativa, determinada a
incidência de juros e correção monetária a partir do trânsito em julgado da
sentença . No caso em exame, porém, foi objeto da lide a discussão quanto à
abrangência ou não, pelo contrato de advocacia de partido, de ações específicas
e de elevado valor econômico, tendo o julgado reconhecido a não abrangência.
Assim, conquanto tenha havido a fixação do valor da prestação, não se trata de
mera ação de arbitramento e o fundamento da condenação é contratual,
incidindo juros a contar da citação” (fls. 3.072).
Neste
cenário,
excetuados
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais, os acórdãos de fls. 3.030/3.041 e 3.065/3.073 contem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível - No 0229836-16.2009.8.26.0100/50001
VOTO No 33741
7
fundamentação necessária para justificar a conclusão adotada ao desfecho da lide,
não sendo contraditórios, omissos ou obscuros, de modo que não são cabíveis
novos embargos de declaração opostos com base em mera discordância dos
embargantes com o teor dos julgados. Outro deveria ser o recurso formulado,
diante da objeção quanto ao resultado dos julgamentos.
A pretensão dos embargantes de reanálise de questões já decididas
pela Turma Julgadora evidencia o intuito protelatório, o que beira a litigância de
má fé, consignando-se que novas manifestações destituídas de fundamento não
serão mais contemporizadas e terão a penalidade devida.
Ressalta-se, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a
cada um dos argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em
conta no ato de decidir e, de maneira especial, os pontos controvertidos essenciais,
mormente porquanto os argumentos deduzidos pela parte não são capazes de
infirmar a conclusão aqui adotada (art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC).
Anoto, ademais, que se aplica aos embargos de declaração o art.
1.025 do CPC, o qual consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos
embargos de declaração.
Assim sendo, acolho em parte os embargos de declaração para
reconhecer erro material e omissão no tocante à fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o proveito econômico
atualizado em favor do patrono da ré Santa Luiza Veículos Ltda.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os embargos
de declaração com modificação do julgado, que fica fazendo parte do acórdão
embargado.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora